Tribunal: TJDFT
Processo: 0005054-33.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005054-33.2018.8.07.0005 RECORRENTE: EDIMILSON PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, desde que esta seja capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade. 2. Não há falar em absolvição do crime de ameaça, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, quando devidamente comprovado que o réu proferiu ameaça de causar mal injusto e grave contra as vítimas, incutindo-lhes fundado temor, tanto que elas compareceram à delegacia, representaram criminalmente contra o réu e requereram medidas protetivas. 3. Reconhece-se a continuidade delitiva, mesmo se as vítimas forem diferentes, quando os delitos são da mesma espécie e foram cometidos em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas acerca da autoria, uma vez que, segundo afirma, as provas colhidas em fase policial não foram corroboradas por aquelas produzidas em juízo. Defende, assim, a aplicação do in dubio pro reo e a consequente absolvição do crime de ameaça a ele imputado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou serem suficientes as provas de autoria e de materialidade, fazendo constar, verbis: “Não há falar em absolvição do crime de ameaça, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, quando devidamente comprovado que o réu proferiu ameaça de causar mal injusto e grave contra as vítimas, incutindo-lhes fundado temor, tanto que elas compareceram à delegacia, representaram criminalmente contra o réu e requereram medidas protetivas” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012